Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS BASILARES DO PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. BAIXO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.255 DO STF. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJDFT.
1. Acerca dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §8o, faculta ao magistrado a fixação por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, que prevê que (O) s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido.
2. É cediço que, em relação ao parâmetro a ser observado para a fixação dos honorários de sucumbência, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião o julgamento do Tema n. 1.076, considerou incabível a adoção do critério de apreciação equitativa baseada unicamente no fato de o valor da condenação ou o proveito econômico serem elevados.
3. Entretanto, é abusiva a fixação dos honorários sucumbenciais em valor elevado, sem referencial econômico ou processual que justifique o pagamento do encargo.
4. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes.
5. De igual forma, esta e. Corte de Justiça tem assentado a possibilidade de adoção dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, em razão da baixa complexidade da causa e reduzido grau de litigiosidade, sob pena de gerar à parte sucumbente ônus desproporcional. Precedentes.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário RE 1412069, em 09/08/2023, reconheceu a existência de questão constitucional e repercussão geral na controvérsia sobre o uso do método da equidade para fixação de honorários de sucumbência quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados (Tema 1.255).
7. O arbitramento da remuneração do labor do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade.
8. No caso concreto, mostra-se injustificável a fixação dos honorários de sucumbência conforme a regra prevista no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, uma vez que implicaria na fixação da verba honorária sucumbencial em valor elevado e desproporcional.
9. Recurso de apelação conhecido e provido.